Tribunal: TJDFT
Processo: 0739489-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO VERIFICADA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. IMPOSSBILIDADE.
1. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a inversão do ônus da prova quando forem verossímeis as alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente.
2. Constata-se a hipossuficiência técnica do consumidor, pois a prova do fato constitutivo do seu direito consiste em análise da situação fiscal da empresa cuja responsabilidade pertence à empresa de contabilidade contratada.
3. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, consoante disposições dos arts. 139, incisos II e III, 370 e 371 do CPC/2015.
4. Além de entender pela suficiência da prova documental apresentada pelas partes, os agravantes não demonstraram a imprescindibilidade da prova testemunhal.
5. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se a alegação de ilegitimidade do segundo agravado, sócio da empresa em questão.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.